Tribunal: STF
Processo: ADI 7606
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Por meio da Petição de nº. 148.212/2024 (e-doc. 33), a ASSOCIAÇÃO MÃES NA LUTA requer a admissão no feito como amicus curiae. 



    2. Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    3. No presente caso, por entender presentes os referidos requisitos, DEFIRO o pedido formulado, a fim de que o postulante ingresse no feito na qualidade de amicus curiae. 



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente